Tribunal: TJDFT
Processo: 0066744-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0066744-90.2009.8.07.0001 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO RECORRIDOS: CARLOS MATOS, MARIA NAZARE DE FREITAS MATOS DESPACHO Considerando que os recorridos não se manifestaram sobre a proposta de acordo de ID no 29421205, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante despacho de ID no 10473116. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007